Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719195-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE QUINTIN ANTONIO SEGOVIA SILVA AGRAVADO: AGEFIS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator